Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716157-82.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES ARANTES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra o acórdão de ID 47177164. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47642180. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA DE FATIMA GUIMARAES ARANTES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 16:37:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador